Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-64.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001344-64.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), JUSCASH ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A. - CNPJ: 20.616.170/0001-02 (IMPETRANTE), JUIZ WAGNER PLAZA MACHADO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
1001344-64.2023.8.11.9005.

Agravante:
JUSCASH ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A.

Autoridade Coatora: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Monte Verde.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Súmula 267 do STF,
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

3.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por JUSCASH ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A.

Almeja a impetrante a concessão de liminar em mandado de segurança objetivando suspender os efeitos da decisão que rejeitou os embargos à execução, e no mérito que se conceda a segurança pleiteada.

Após detido exame dos autos, percebo que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que o
mandamus
foi impetrado contra sentença,
decisão que desafia a interposição de recurso inominado ou embargos de declaração
, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:

Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Destarte, a impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, Nº 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024